Tribunal: TJMT
Processo: 1035849-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035849-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUIZ DE SOUZA - CPF: 460.455.701-20 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1035849-80.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

LUIZ DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1035849-80.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

LUIZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 29/05/2018 (Súmula 580 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15 (ID 43699950).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação ao acidente sofrido pela parte apelada em 27/06/2013, que resultou em invalidez permanente no mesmo membro, o qual foi rejeitado (ID 43699955).

Em suas razões recursais (ID 43699957), a seguradora

alega que a obrigação securitária se encontra quitada na esfera administrativa, tendo em vista já ter realizado o pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pela lesão no ombro direito, quantificada em 75%, decorrente do acidente ocorrido em 27/06/2013.

Assevera que
não há que se falar em indenização, uma vez que não poderá o apelado receber em duplicidade pela mesma lesão, tendo em vista se tratar de lesão pré-existente em decorrência de acidente anterior.

Ao final prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos requer a improcedência do pedido inicial com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 43699961).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1035849-80.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

LUIZ DE SOUZA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LUIZ DE SOUZA

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 29/05/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 43697523).

Em sua inicial (ID 43697520), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura securitária para a invalidez no ombro direito em razão da lesão pré-existente em decorrência de acidente anterior, devidamente quitado na esfera administrativa.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (ID 43697523), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 29/05/2018 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos que instruíram a contestação realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve o pagamento na esfera na administrativa da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pela lesão no ombro direito, decorrente do acidente que vitimou o apelado em 27/06/2013, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 29/05/2018, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (ID 43697523).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (43699961) ter sido vítima de um acidente de trânsito anterior, no entanto, afirma que as lesões são independentes, decorrentes de acidentes automobilísticos ocorridos em datas distintas.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 27/06/2013 e se houve agravamento da invalidez a justificar o pagamento da indenização securitária pelo segundo acidente ocorrido em 29/05/2018.

Da análise dos documentos médicos que instruíram o processo administrativo, constata-se que a parte apelada sofreu luxação acrômio clavicular em razão do acidente automobilístico ocorrido em 27/06/2013 (ID 43697536) e após o trâmite administrativo, recebeu em 20/05/2014 a quantia de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No entanto, a documentação que instruiu o presente processo se refere ao acidente automobilístico ocorrido em 29/05/2018, no qual a parte apelada sofreu fratura de clavícula direita, sendo submetida a tratamento cirúrgico (ID 43697523).

O mesmo se extrai do
laudo pericial confeccionado em 29/11/2019, no qual constou que a parte apelada apresentava lesão no ombro direito, quantificada em 75%
(setenta e cinco por cento), em razão da fratura da clavícula direita decorrente do acidente automobilístico narrado nestes autos (ID 43697545).

Há que se destacar que no prontuário médico, juntado aos autos pela parte apelada, verifica-se o registro do acidente anterior no qual a parte sofreu a referida luxação acrômio clavicular, sendo na ocasião submetida a cirurgia (ID 43697523).

Assim, conclui-se que
os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes e ocasionaram lesões independentes, ainda que tenham afetado o mesmo membro
, motivo pelo qual não há como prosperar a alegação da seguradora.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.”

(TJMT, RAC no 138346/2016, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, publicado no DJE 06/12/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas

indenizações, por se tratarem de lesões independentes.”
(TJMT, RAC no 48090/2017, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 25/07/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE –
ACIDENTES
DIVERSOS – LESÃO NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo
MEMBRO
, não impede o recebimento das referidas indenizações de forma autônoma, por se tratar de lesões independentes.”

(N.U 0015495-56.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–
ACIDENTES

DISTINTOS
– INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – LESÕES NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há coisa jugada quando se tratar de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam danos em um mesmo
MEMBRO
, isso porque, se tratam de lesões independentes. Comprovado que a lesão foi decorrente de
ACIDENTE
de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”

(N.U 0021105-73.2013.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).

Assim, restando comprovado o sinistro, o nexo causal, a consequente invalidez parcial permanente, bem como inexistindo qualquer prova apta a comprovar as alegações da seguradora,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020